Tribunal: TJDFT
Processo: 0723722-63.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. INSUBSISTENCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. QUESTÃO PRECLUSA. MÉRITO. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Do cotejo da sentença com as razões recursais da apelação, observam-se argumentos voltados a rechaçar a conclusão adotada pelo magistrado, razão por que insubsistente a alegada violação ao princípio da dialeticidade.
2. Preclusa a decisão pela qual determinada a conclusão dos autos para sentença, não tendo havido impugnação oportuna referente à realização de perícia; não há que se falar em cerceamento de defesa. Igualmente demonstrada a desnecessidade da produção de referida prova em relação ao que se pretendia demonstrar e em cotejo com o acervo probatório dos autos.
3. O Banco e o autor firmaram contrato de empréstimo, emitida Cédula de Crédito Bancário, valor líquido do crédito liberado ao consumidor: R$ 1.992,97, 56 parcelas de R$ 60,01, a primeira a ser paga em 07/09/2019 e a última, em 07/04/2024. A cédula de crédito bancário que deu origem ao novo empréstimo na modalidade consignado INSS apresenta assinatura do autor, similar à constante de seu documento de identidade e à que foi inserida nos documentos que instruíram a inicial (procuração e declaração de hipossuficiência). Consta do recibo de transferência via SPB que o valor de R$1.992,97, decorrente do mencionado empréstimo foi disponibilizado ao autor em 02/08/2019. Oportunizado o contraditório para o autor apresentar o extrato bancário do mês de agosto de 2019, o mesmo limitou-se a afirmar “que o contrato discutido nessa demanda foi averbado junto ao INSS em 13/02/2020”. (ID 55140037).
4. Não se extrai qualquer irregularidade ou vício do contrato de mútuo firmado entre o Banco/apelante e o autor/apelante. Os valores contratados foram transferidos para a conta do apelante, o que infirma a alegação de fraude. Conforme bem analisado e definido em sentença, o que se vê é que, embora o apelante negue a contratação, a prova constante dos é robusta e corrobora a regularidade do ajuste.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.